Tribunal: CARF
Processo: 10725.001566/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.001566/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS CABRAL MORGADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001566/2007-11
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001566/2007-11

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 27/30), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica referente à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 60/63):
1. informa que está providenciando uma declaração de ajuste retificadora já que não
agiu com dolo ou culpa ao deixar de lançar os rendimentos de sua dependente em sua
declaração de ajuste/2005;
2. afirma que os graves problemas de saúde que sua esposa vem vivenciando desde
2001, quando foi acometida de neoplasia maligna mamária, além da cirurgia cardíaca
realizada em São Paulo, o fizeram esquecer de lançar o valor por ela recebido no ano-
calendário 2004;
3. entende que as doenças apresentadas por sua dependente(cardiopatia grave e câncer)
lhe permitem ter direito à isenção do imposto de renda pessoa física;
4. o auto de infração lançou os rendimentos de sua dependente e esposa, a Sra. Iza de
Oliveira Morgade, muito embora o Erário não tenha sofrido nenhum prejuízo em
relação ao lapso cometido pelo contribuinte porque foi retido o imposto de renda na
fonte relativo sobre tais rendimentos;
5. devido aos problemas de saúde que enfrentava o casal, cometeu o erro material de
lançar os rendimentos de sua dependente em sua declaração de ajuste anual//2005,
entendendo, entretanto, que tal erro é sanável;
6. por fim, solicita seja julgada procedente a presente impugnação, tomando sem efeito
a Notificação de Lançamento, por ser medida de inteira Justiça.
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 2a Turma da DRJ/RJ2
encaminhou os autos em Diligência à unidade de origem para que esta intimasse o contribuinte a
apresentar documentos com o intuito de demonstrar que a dependente Iza de Oliveira Morgade
fazia jus à isenção do imposto de renda por moléstia grave no ano calendário em exame (e-fls.
36/58).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/08/2010 (e-fls. 67), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/09/2010 (e-fls. 68/72) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Discorre sobre a impossibilidade de conseguir um laudo médico oficial à época
em razão das cirurgias cardíacas e do tratamento de câncer realizados.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001566/2007-11

- Expõe que não havia condições de aposentadoria naquele momento.
- Insurge-se contra a interpretação exclusivamente gramatical do auditor e alega
que sua defesa se baseia no principio da dignidade humana, pois numa análise distanciada da
realidade não se faz a melhor justiça nem se alcança a verdade real dos fatos.
- Clama por uma decisão equânime e afirma que não se trata de quantia elevada e
que não agiu dolosamente com o intuito de lesar o Fisco.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Iza de Oliveira Morgade, CPF 538.677.187-68, informada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 11, 29). O recorrente não nega
o recebimento dos rendimentos pela dependente, mas alega que esta faz jus à isenção do imposto
de renda por ser portadora de moléstia grave.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em tela a isenção já havia sido pleiteada na fase de Impugnação, motivo
pelo qual a 2a Turma da DRJ/RJ2, anteriormente ao julgamento de primeira instância,
encaminhou o processo à Delegacia da Receita Federal de origem para que o sujeito passivo
fosse intimado a apresentar documentos que demonstrassem a condição de isenta de sua
dependente (e-fls. 41/42). Com base na resposta à Intimação e nos documentos acostados aos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001566/2007-11

autos, o Colegiado a quo manteve a infração apurada, cabendo destacar os seguintes trechos da
decisão recorrida (e-fls. 63):
Primeiramente, é de se firmar que, de acordo com informação do próprio interessado em
sua peça defensória e com a cópia da Portaria n° 1335/2009 exarada pela Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes (fl. 36), sua dependente, a Sra. Iza de Oliveira
Morgade só foi aposentada em maio de 2009.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se destacar que,
não há nos autos nenhum laudo pericial oficial que permita a análise do reconhecimento
da isenção ora pleiteada , de acordo com o que formalmente determina o artigo 30 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995 .
Com efeito, verifica-se que nenhum dos requisitos previstos na legislação de
regência foi preenchido pela dependente, não sendo possível acatar a isenção discutida.
Note-se que o próprio contribuinte admite em seu Recurso a inexistência de laudo
oficial reconhecendo a doença grave de Iza de Oliveira Morgade no ano calendário 2004, ainda
que tenha juntado aos autos outros documentos fornecidos por médicos e estabelecimentos
particulares com esse intuito. Da mesma forma, extrai-se da resposta à Diligência realizada pela
primeira instância e da Portaria da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes a ela
anexada (e-fls. 41, 44) que a concessão da aposentadoria da dependente só ocorreu em 2009.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital